Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECEBIMENTO DO FEITO COMO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIDMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO FEITO AO PROCEDIMENTO COMUM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de “exibição de documentos cumulada com obrigação de fazer”, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de sobrestamento do "Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (64150744), (..) até decisão final", sob o entendimento de que o feito de origem deve ser recebido como ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 e seguintes do CPC, a qual não admitiria, em seu procedimento, a formulação de pedido de antecipação da tutela.
2. A jurisprudência do c. STJ “se firmou no sentido de ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum. (...)” (AgInt no AREsp 1651478/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
3. A ação de origem consiste em simples ação de conhecimento, na qual há pedido de recebimento do feito pelo procedimento comum, bem assim a cumulação das pretensões de exibição documental e de condenação do Distrito Federal ao cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 327 do CPC.
4. Diversamente do consignado na r. decisão recorrida, inexiste óbice para análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, porque o feito de origem não se trata de simples ação de produção antecipada de provas, mas, em verdade, de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum.
5. Em relação ao pedido de concessão da tutela provisória com a finalidade de sobrestar o curso do mencionado procedimento administrativo, ressalte-se que o art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. Não há probabilidade do direito, porque não evidenciado, de plano, qualquer vício no Auto de Infração n. 6909/2021 ou no processo administrativo n. 00040- 00021426/2021-91, sendo insuficiente, para tanto, a simples alegação de que a Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT não teria sido disponibilizada ao contribuinte pela Administração Tributária, fato este que ainda não se encontra devidamente evidenciado no feito. Em complemento, tanto a Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT quanto o Auto de Infração n. 6909/2021 constituem atos administrativos e, portanto, gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, que, apesar de relativa, não foi devidamente afastada pela agravante neste momento.
7. Inexiste, igualmente, perigo de dano grave ou de difícil reparação no regular prosseguimento do referido processo administrativo, sobretudo porque o documento objeto do pedido de exibição formulado na origem (Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT) já foi devidamente disponibilizado pelo Distrito Federal, ora agravado, perante o Juízo a quo, conforme se extrai do ID 104709044.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.